Tribunal: STF
Processo: HC 193109
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Gomes Graciosa, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos da Ação Penal nº 897/DF determinou o afastamento cautelar do paciente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Rio de Janeiro.
    O impetrante sustenta que há ausência de fundamentação idônea e ilegalidade para a manutenção da cautelar, ante “a falta de contemporaneidade dos fatos narrados na inicial, o flagrante excesso de prazo e a inexistência de elementos que indiquem a participação do Paciente nos eventos narrados”.
    Aduz que a medida cautelar vige há 3 (três) anos e meio, “sem qualquer fato que a sustente.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja reconduzido ao cargo de Conselheiro do TC/RJ.
    Solicitei informações à autoridade coatora, que foram oportunamente prestadas.
    Ausentes os requisitos autorizadores da medida, em 16/12/20, indeferi a liminar requerida.
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem, cuja ementa é a seguinte:
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de revisão de medida de afastamento do cargo, aplicada pelo c. STJ, em feito penal lá em curso, quanto a Conselheiro do TC/RJ. Operações ‘Descontrole’ e ‘Quinto de Ouro’. 
    1. Há justa causa à medida de afastamento do cargo quando decretada inicialmente, em 2017, e no momento, pois recebida denúncia em 2019, os elementos iniciais quanto à cautelar penal são reforçados. Não tendo a defesa feito prova plena em contrário a esses elementos, este HC não pode se substituir à instrução processual na origem.
    2. Medida que se mostra necessária, adequada, proporcional e cotemporânea, diante da constatação de que as condutas investigadas foram praticadas no exercício do cargo e, aqui e agora, ausente prova plena ou argumento contundente de que tais condutas não continuarão ou de que o paciente, Conselheiro do TC/RJ, não vá, com acesso às dependências, serviços e servidores do TC/RJ, procurar destruir provas e influir no animus de servidores, potenciais testemunhas.
    3. O prazo ao afastamento do cargo do agente público pode ser prorrogado, quando várias são as ações contra ele, cíveis e/ou penais, ou, sendo um feito apenas, se mostra complexo. Na espécie, a ação penal se mostra complexa na origem e é correlata a outros feitos, nada tendo a defesa demonstrado, em estreita via de HC, quanto a mora processual ilegal na origem.
    4. De todo inadequado, ao exame da cautelar de afastamento do cargo, se usar de analogia para com o par. ú. do art. 316 do CPP, na redação conferida pela Lei 13.964/19, mormente quando o Plenário desse e. STF, recentemente, ao confirmar, por maioria, a liminar na SL 1395/DF, fixou a Tese de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’.
    5. Pela denegação da ordem.”
    É o relatório.
    Decido.
    As informações encaminhadas à Corte foram as seguintes: 
    “01. Trata-se de Ação Penal n. 897/DF em que houve recebimento parcial da denúncia pela Corte Especial, (Acórdão publicado em 18.06.19, fls. 8165-8194) em face de ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, MARCO ANTÔNIO BARBOSA ALENCAR.
    02. Com referência ao paciente JOSÉ GOMES GRACIOSA, pertinente transcrever-se a Ementa da parte que interessa ao feito:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE, NA SUA MAIORIA, ATENDE ÀS PRESCRIÇÕES DO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SATISFATÓRIOS AO DESENCADEAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFERECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE DELAÇÕES PREMIADAS E OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS, TELEMÁTICOS, BANCÁRIOS, DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
    DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS: 
    01. A presente denúncia apresenta o resultado de parcela da investigação levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, a partir das Operações Descontrole e Quinto do Ouro, além das investigações realizadas após suas deflagrações, que revelaram a existência de uma organização criminosa composta por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que receberam vantagens indevidas em diversas oportunidades, correspondentes a percentuais sobre valores de contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro. A partir de informações e documentos encaminhados por dirigentes de empresas construtoras com quem foram celebrados acordos de colaboração premiada, além de outros elementos apresentados pelo então ex-Presidente do TCE-RJ (Jonas Lopes Filho), seu filho (Jonas Lopes Neto) e outros agentes envolvidos nos crimes, todos na condição de colaboradores, coligiu-se um vasto conjunto de dados sobre condutas criminosas praticadas no órgão. As circunstâncias dessas práticas ilícitas indicam a recepção e o manuseio de volumes significativos de moeda em espécie, recolhidos junto aos corruptores, transportados na maioria das vezes para dentro das dependências do TCE/RJ e partilhados entre os Conselheiros integrantes da organização criminosa. Posteriormente, consoante a rotina de atividades dessa natureza, as quantias foram ocultadas e dissimuladas em operações comerciais, diretamente pelos Conselheiros ou por terceiros, para fruição do resultado dessa empreitada, sendo que as pessoas envolvidas em atividades criminosas que geram grandes volumes de dinheiro, como no caso, levam parte dos valores a depósito em contas-correntes, adquirem bens e ampliam o consumo de produtos para usufruir das quantias ilícitas que amealharam. Os elementos probatórios reunidos, os quais adiante serão amplamente demonstrados, são bastantes para indicar a participação dos Conselheiros ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR nas atividades criminosas ora imputadas. Postas tais considerações, é necessário esclarecer que, considerando o tamanho e a complexidade da atuação da organização criminosa, denoto que foram produzidas e analisadas provas suficientes ao oferecimento de denúncia, englobando, além da imputação de crime de pertinência a organização criminosa (FATO 1), os seguintes: a) os crimes de corrupção praticados a partir da utilização do Fundo de Modernização do Controle Externo do TCE-RJ, para pagamento dos fornecedores de alimentação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas -DEGASE (FATO 2); b) os crimes de corrupção praticados com o envolvimento das empresas associadas à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR e em razão das relevantes atribuições dos Conselheiros do TCE/RJ, com a oferta de condescendência na análise dos processos relacionados aos serviços públicos de transporte de passageiros (CONJUNTO DE FATOS 3); c) os crimes de corrupção praticados através da instituição da cobrança de uma 'taxa' sobre os contratos firmados com empreiteiras, sobretudo pela Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, destinada aos Conselheiros do TCE/RJ, em razão das relevantes atribuições de seus cargos (CONJUNTO DE FATOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13): d) os crimes de corrupção praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES em razão do recebimento de valores para o favorecimento das empresas UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e UNIÃO NORTE CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (CONJUNTO DE FATOS 14); e) os crimes de corrupção praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES em razão do recebimento de mesada no valor de R$ 100.000,00 de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL), desde a época em que ocupava o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ALERJ, em 2007, até março de 2014 (CONJUNTO DE FATOS 15); f) os crimes de lavagem de dinheiro praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES nos anos de 2011, 2012 e 2013, pelo menos quinze, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, com a compra de obras de arte utilizando dinheiro em espécie ou com a troca de outras obras de arte anteriormente adquiridas com recursos ilícitos (CONJUNTO DE FATOS 16).
    […]
    29. Nesse painel, em face aos dados coletados no procedimento em tela, tenho que, ao menos de modo prefacial, encontram-se os denunciados incursos no crime de pertinência à organização criminosa: . ALOYSIO NEVES GUEDES: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . JOSÉ GOMES GRACIOSA: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013. 30. FATO 2 (FLS: 80): O CASO SEAP/DEGASE. CORRUPÇÃO PASSIVA (RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEAP E O DEGASE): Quanto ao segundo fato inserto na denúncia, imputa o Ministério Público Federal a prática do crime de corrupção passiva (Art. 317, §1°, c/c art. 327, §2°, do CP), aos denunciados ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR.
    [...]
    35. Nesse painel, em face aos dados coletados no procedimento em mesa, tenho que, ao menos de modo prefacial, encontram-se os denunciados incursos no crime de corrupção passiva, com a causa de aumento de pena inserta no § 1º, do Código Penal: . ALOYSIO NEVES GUEDES: Art. 317, §1º, do CP; . DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO: Art. 317, §1º, do CP; . JOSÉ GOMES GRACIOSA: Art. 317, §1º, do CP; . JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO: Art. 317, §1º, do CP; . MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR: Art. 317, §1º, do CP. 36. CONJUNTO DE FATOS 3 (FLS: 92): O CASO FETRANSPOR. CORRUPÇÃO PASSIVA (RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS DAS EMPRESAS ASSOCIADAS À FETRANSPOR): Quanto ao terceiro fato inserto na denúncia, imputa o Ministério Público Federal, por 11 vezes, a prática do crime de corrupção passiva ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR (Art. 317, caput, c/c art. 327, § 2 o , por 11 vezes, na forma do art. 71, todos do CP).
    […]
    40. Nesse painel, em face aos dados coletados no procedimento em mesa, tenho que, ao menos de modo prefacial, encontram-se os denunciados incursos no crime de corrupção passiva, por 11 (onze) vezes, tal qual se verifica das operações distintas realizadas nos dias 30/5/15, 30/6/15, 30/7/15, 30/8/15, 30/9/15, 30/10/15, 30/11/15, 30/12/15, 30/1/16, 29/2/16 e 30/3/16 (fls. 3394):. ALOYSIO NEVES GUEDES: Art. 317, caput, c/c artigo 71 (por 11 vezes), ambos do CP;. DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO: Art. 317, caput, c/c artigo 71 (por 11 vezes), ambos do CP;. JOSÉ GOMES GRACIOSA: Art. 317, caput, c/c artigo 71 (por 11 vezes), ambos do CP;. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO: Art. 317, caput, c/c artigo 71 (por 11 vezes), ambos do CP;. MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR: Art. 317, caput, c/c artigo 71 (por 11 vezes), ambos do CP.
    […]
    61. CONJUNTO DE FATOS 8, 9 e 10: As OBRAS DE REFORMA DO MARACANÃ PARA A COPA DE 2014 (a presente imputação não se estende ao conselheiro DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, que tomou posse 110 TCE-RJ apenas em 28/4/2015): Ressai da exordial acusatória, que uma vez executadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas financiadas com recursos de pelo menos R$ 400.000,00 disponibilizados pelo BNDES, sendo a União Federal fiadora do empréstimo, as obras de reforma e adaptação do Estádio do Maracanã para sediar a Copa do Mundo de 2014 foram contratadas com o CONSÓRCIO MARACANÃ RIO 2014, formado pela ODEBRECHT (líder), com 49% de participação, DELTA, com 30% de participação, e ANDRADE GUTIERREZ, com 21% de participação.
    […]
    114. Ao que se pode verificar pelos elementos colacionados ao procedimento, há uma série de provas que foram colhidas no correr da investigação que autorizam a deflagração da Ação Penal. As declarações coletadas dos diversos colaboradores e corroboradas pelos materiais apreendidos nas medidas de busca e apreensão, ademais daqueles aferidos pela quebra de sigilo cadastral, bancário, telemático, fiscal, dentre outros aportados nessa Corte Superior, bem demonstram que, em juízo de cognição sumária, não há como se afirmar que os acusados não tivessem pleno conhecimento da atividade ilícita. Dessa forma, tenho que a denúncia deve ser: . (FATO 01): RECEBIDA pelo crime de pertinência a organização criminosa (Art 2 o , § 4 o , II, da Lei 12.850/2013), em relação a ALOYSIO NEVES GUEDES (pelas atividades criminosas compreendem o período posterior a abril de 2010, data de sua posse no TCE/RJ), DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (pelas atividades criminosas compreendem o período posterior a 28/04/2015, data de sua posse do TCE/RJ), JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR; 
    (FATO 02): RECEBIDA pelo crime de corrupção passiva (Art. 317, § 1°, do CP), em relação a ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR; . REJEITADA: Em relação à causa de aumento de pena inserta no art. 327, § 2°, do CP, nos termos que que dispõe o artigo 395, I, do CPP (inépcia). . (CONJUNTO DE FATOS 3): RECEBIDA pelo crime de corrupção passiva (Art. 317, caput, por 11 vezes, na forma do artigo 71, ambos do CP), em relação a ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR; . REJEITADA: Em relação à causa de aumento de pena inserta no art. 327, § 2°, do CP, nos termos que que dispõe o artigo 395, I, do CPP (inépcia). 
    […]
    116. Dessa forma, sem prejuízo de eventual substituição da medida cautelar nesta oportunidade aplicada por outra mais grave, mas entendendo que, no momento, o afastamento é o que basta, suspendo do exercício da função pública de ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, nos termos da fundamentação acima, até o julgamento final, o que faço forte no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal (v.g. Inq n. 558/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 11/11/2010; QO na PET na APn n. 869/DF, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/08/2017). Denúncia parcialmente recebida.”
    03. Não consta do feito, outrossim, notícia de nenhuma mudança do contexto fático a ensejar alteração das medidas cautelares impostas.
    04. Em referência ao primeiro fundamento, destaca-se que o paciente responde, dentre outros, pelo delito de corrupção passiva inserto no artigo 317 do Código Penal, contendo no seu preceito primário diversas condutas perpetradas em razão da função pública, cujo retorno às atividades, além de encontrar óbice quanto à situação pandêmica experimentada pela população brasileira, revela acentuada incompatibilidade com o apuratório em andamento nesta Corte Cidadã.
    05. Registre-se, quanto ao alegado excesso, o contexto da Operação Quinto do Ouro, cuja investigação produziu acervo acusatório relevante com inúmeros em esquemas criminosos (a exemplo dos Apn 927, 928, Inq 1223). Na presente quaestio, acima suscintamente indicados, gerou para este órgão fracional inúmeros requerimentos e expedientes da defesa, não havendo mora injustificada, tampouco constrangimento ilegal por excesso de prazo, concluindo-se que tramitação segue cadência regular.
    06. Em 28 de setembro do corrente ano determinei a citação dos réus para que apresentassem a defesa prévia, conforma art. 8º da Lei 8.038/1990.
    Certo de haver atendido a contento a solicitação de Vossa Excelência, coloco-me ao (…).”
    Pois bem, pelo que há nos autos, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento da impetração.
    Com efeito, quanto ao alegado excesso de prazo, o STJ consignou que 
    “o contexto da Operação Quinto do Ouro, cuja investigação produziu acervo acusatório relevante com inúmeros em esquemas criminosos (a exemplo dos Apn 927, 928, Inq 1223). Na presente quaestio, acima suscintamente indicados, gerou para este órgão fracional inúmeros requerimentos e expedientes da defesa, não havendo mora injustificada, tampouco constrangimento ilegal por excesso de prazo, concluindo-se que tramitação segue cadência regular.
    Em 28 de setembro [passado] determinei a citação dos réus para que apresentassem a defesa prévia, conforme art. 8º da Lei 8.038/90.”
    Portanto, a notícia a respeito da complexidade do feito, em razão da pluralidade de réus e de procedimentos/incidentes, quando associada à indicação de que o processo criminal tem regular andamento na origem afasta o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    É firme a jurisprudência da Corte nesse sentido:
    “[a] duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual.” (HC nº 104.845/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 10/9/10) 
    Em linha de convergência: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14.
    Anote-se, ainda, mutatis mutandis, que “[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente) DJe de 4/2/21)
    No tocante à tese de inexistência de elementos que indiquem a participação do paciente nos eventos narrados, destaco que 
    “a via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)
    Perfilham esse entendimento: HC nº 197.086-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/4/21; HC nº 157.258-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/18; HC nº 131.878/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/16; RHC nº 125.240/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/16; HC nº 101.265/SP, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 6/8/12
    Também não prospera a avantada falta de contemporaneidade dos fatos narrados na inicial para justificar a manutenção da cautelar, pois, consoante bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “[o] ajuste criminoso de solicitação e recebimento de vantagens indevidas, oferecidas por interessados em processos submetidos a decisões do TC/RJ, somente com a deflagração da operação policial cessaram (...)” (grifos nossos).
    É de se de concluir, ademais, que a necessidade de interromper ou diminuir atuação da atividade criminosa justifica a prisão preventiva, bem como a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, por exemplo: HC nº193.500/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/1/21; RHC nº 192.369-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/11/20; HC nº 168.391-AgR/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/5/19; e RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15, entre outros.
    Com essas considerações, forte na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente